Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736264-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2023 16:45:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator